Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734098-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por SIMONE SOUSA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0709076-10.2025.8.07.0018, determinou a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1069 do STJ. Em suas razões, ID no. 75165911, a agravante alega que não é adequada a suspensão do feito, pois a sentença coletiva não é genérica e contém os elementos necessários para execução, por simples cálculos genéricos. Afirma que o título executivo judicial já define os beneficiários, valores, correção monetária e juros. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que, quando os valores podem ser apurados por cálculos simples, a liquidação é dispensável. Sustenta que o perigo da demanda está no fato de possuir renda líquida de aproximadamente R$3.000,00 e que os valores levantados poderão auxiliar na sua subsistência. Solicita a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 242753696. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Nesse contexto, entendo que o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois no Tema 1069 o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Nesse sentido, contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 141.041,23 (cento e quarenta e um mil, quarenta e um reais e vinte e três centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a necessidade de liquidação prévia do julgado na ação originária. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, especialmente pelo fato de que o processo está sobrestado até que haja julgamento do referido tema pelo STJ. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo (ativo) pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador